Tribunal: TJBA
Processo: 0000912-21.2011.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000912-21.2011.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DE SOUSA PORTO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RAFAEL COSME BRAGA SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA

APELADO: ENI ALMONDE DE BEM

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DO ANIMUS DOMINI SOBRE BEM EM COPROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE A QUESTÃO DA COPROPRIEDADE INICIAL E DO EXERCÍCIO DA POSSE EXCLUSIVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão embargado que expressamente enfrentou a questão da copropriedade inicial entre as partes, concluindo que a embargada exerceu posse exclusiva do imóvel por período superior a 27 anos, com animus domini comprovado através de benfeitorias, pagamento de despesas e abandono do bem pelo embargante.

III - A tentativa de alienação da parte ideal mencionada pela embargada em seu depoimento foi devidamente analisada pelo acórdão como mera tentativa de solução extrajudicial do impasse decorrente do abandono do imóvel pelo embargante, não afastando a pacificidade, continuidade e o
animus domini
exercidos.

IV - A pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir questões já decididas, obtendo nova análise sobre matéria definitivamente julgada, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000912-21.2011.8.05.0123
, em que é Embargante
DANIEL DE SOUSA PORTO
e Embargada
ENI ALMONDE DE BEM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com aplicação de multa, nos termos do voto da Relatora.